Tribunal: STF
Processo: RE 1419851
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINSTRATIVA. IBAMA. TRANSPORTE DE GORDURA VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE CHOCOLATE. RESOLUÇÃO Nº 3.665/2011 DA ANTT. REVOGADA POR RESOLUÇÃO POSTERIOR, Nº 5848/2019. DIREITOADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA. PRECEDENTE DO STJ.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara/AL, que julgou procedente a demanda para decretar a nulidade do Auto de Infração de Nº 9143065, Série "E", e a respectiva dívida de R$ 240.105,02 (duzentos e quarenta mil, cento e cinco reais e dois centavos) e seus efeitos, bem como o cancelamento da CDA Nº 240551 e condenou o IBAMA ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 23.608,00 (vinte e três mil, seiscentos e oito reais), com base no art.85, §3, I e II, do CPC.



    2. Na origem, trata-se de ação anulatória de auto de infração 9143065, Série "E", processo administrativo Nº 02003.101380/2017-51 lavrado com o seguinte fundamento: "Transportar produtos perigosos em desacordo com normas e regulamentos, transporte interestadual, veículo apto para transporte de produtos perigosos do Grupo 7D e 27C (Portaria 473/2011 do INMETRO - instrução nossa), conforme CIPP INMETRO Nº1321971, veículo transportando gordura vegetal (NCM 1516.2000) - Produto para uso ou consumo humano ou animal, Nãopossui painéis de segurança e rótulo de risco, não apresentou certificado de do último produto perigoso (Nº ONU 3065) transportado e respectivo envelope preenchido, portando em desacordo com as NBR 7500 e 7503, Resolução ANTT 3665/2011."



    3. O Juiz a quo julgou procedente o pedido, com fundamento na perícia produzida na Ação de Produção Antecipada de Prova n.º 0806250-32.2019.4.05.8000, ajuizada pela parte demandante e que tramitou nesta 3ª Vara da Seção Judiciária de Maceió, cuja perita concluiu: "(...) quando são utilizados e aprimorados continuamente os dispositivos de Boas Práticas estabelecidos na Legislação Sanitária Nacional, o transporte de gordura vegetal, alimento que iria participar da formulação do processo produtivo de chocolate, em equipamento que transportou bebida alcoólica, a exemplo da aguardente de cana, não compromete risco à saúde humana, uma vezque não foram detectados traços significativos do residual de etanol nas amostras analisadas. O transporte de bebidas alcoólicas e de álcool etílico para uso humano e animal, classificados como produtos perigosos, pode ser sim realizado em veículos de transporte destinados a outros produtos alimentícios, a exemplo da gordura vegetal, objeto da perícia, transportada em Equipamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos a Granel, pertencentes aos grupos 27C e 7D, da Portaria Nº 473, de 13 de dezembro de 2011, do INMETRO, atestados plenamente em todos os Requisitos de Avaliação de Conformidade pelo INMETRO ou entidadepor ele acreditada. (...)".



    4. O IBAMA alega que para a consumação da infração não se exige resultado consistente no risco à saúde, trata-se de infração formal que incide tão somente pela infração à norma sanitária prevista na Reselução nº 3.665/2011.



    5. Ocorre que, a Resolução nº 3.665/2011 foi revogada pela Resolução 5848/2019 da ANTT, a qual passou a permitir o transporte de produtos alimentícios nos equipamentos de transporte certificados para o transporte de álcool etílico, conforme se observa do parágrafo único do art. 13: "Art. 13. Equipamentos de transporte certificados para o transporte de produtos perigosos a granel não podem ser utilizados para transportar alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, farmacêuticos, veterinários ou seus insumos, aditivos ou suas matérias primas, salvo as exceções previstas no parágrafo único e nas InstruçõesComplementares a este Regulamento. Parágrafo único. Equipamentos de transporte certificados para o transporte de álcool etílico potável podem ser utilizados para o transporte de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios".



    6. O caso dos autos se insere no âmbito do direito administrativo sancionador e, à luz da doutrina e jurisprudência pátrias, considerando a sua proximidade com o direito penal, se estende ao direito administrativo a norma do art. 5º, XVIII, da CF/88, isto é, a retroatividade da lei mais benéfica.



    7. Assim, tendo em vista a edição da Resolução posterior, permitindo o transporte de produtos alimentícios nos equipamentos de transporte certificados para o transporte de álcool etílico, a multa em questão não deve subsistir.



    8. Precedente do STJ: RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018.



    9. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente